Tribunal: STF
Processo: RE 76542
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
Acidente do trabalho. Lei nº 5.316 de 1967, art. 6º, § 8º. Arguição de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 6º da Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 1967. - Improcedência. - Recurso não conhecido.